Tribunal: STF
Processo: HC 74066
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS
IMPOSTAS EM CINCO PROCESSOS POR CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADOS, FUNDAMENTADO EM IGUAL BENEFÍCIO CONCEDIDO A CO-RÉU.
CRIME CONTINUADO. REITERAÇÃO DELITIVA. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA
CORTE, CUJO EXCERTO TRANSCRITO NÃO CONSTA EXPRESSAMENTE DA RTJ
INDICADA.
1. Não há como acolher precedente desta Corte, invocado
pelo impetrante em favor do paciente, se o excerto transcrito na
inicial não consta expressamente do acórdão publicado na RTJ
indicada.
2. Não se reconhece a continuidade delitiva (CP, art. 71)
para fins de unificação de 5 penas aplicadas ao paciente por crimes
de roubo duplamente qualificados, quando não há conexão temporal e
geográfica entre eles, vez que praticados em grande espaço de tempo
e em Comarcas diversas e distantes, com diversidade de vítimas e de
comparsas. Precedentes.
3. Quem faz do crime sua atividade comercial, como se
fosse profissão, incide nas hipóteses de habitualidade, ou de
reiteração delitiva, que não se confunde com a da continuidade
delitiva. O benefício do crime continuado não alcança quem faz do
crime a sua profissão. Precedentes.
4. Não se aplica o benefício da extensão do julgado
favorável ao co-réu, quando requereram separadamente a unificação
das penas e as decisões foram divergentes, porque as disposições do
art. 580 do CPP são aplicáveis a quem não o requereu e se encontra
nas mesmas condições objetivas. Precedentes.
5. O rito especial e sumário do habeas-corpus não é
compatível com o exame de matéria de fato e com o aprofundado exame
de provas para verificar a continuidade delitiva do paciente, nem a
extensão de julgado, quando exigem a verificação da homogeneidade
das condutas, salvo quando dependam de simples qualificação jurídica
de fatos certos. Precedentes.
6. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.